Tribunal: TJPA
Processo: 0808958-83.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808958-83.2022.8.14.0040

APELANTE: MAIQUI DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
PENAL E DIREITO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de acusado condenado por tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Sustenta, em preliminar, a nulidade dos atos processuais em razão de suposta ilegalidade na abordagem e busca pessoal realizada por agentes da Guarda Municipal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A atuação da Guarda Municipal na abordagem e busca pessoal encontra respaldo constitucional e legal, sendo legítima quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente em regiões marcadas por tráfico de drogas e diante de reações suspeitas do abordado, como fuga e descarte de objetos.

04.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade da atuação das Guardas Municipais em situações de flagrante, inclusive com possibilidade de busca pessoal e apreensão de objetos relacionados ao crime, desde que observadas as garantias legais.

05.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a presença de maconha e cocaína com o réu.

06.
A autoria está demonstrada pela prisão em flagrante e pelos testemunhos dos agentes, além da apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e da atribuição do réu como integrante de facção criminosa, com posição de liderança.

07.
A pena-base foi fixada de forma excessiva em primeiro grau, com valoração negativa de vetores sem fundamentação concreta, o que impõe redimensionamento para observar o princípio da individualização da pena.

08.
O reconhecimento do tráfico privilegiado não é possível, pois o réu é reincidente, circunstância que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A Guarda Municipal pode realizar abordagem e busca pessoal com base em fundada suspeita, especialmente em regiões conhecidas pelo tráfico de drogas, sem que isso configure nulidade ou usurpação de função.

02.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e prisão em flagrante.

03.
A reincidência do agente impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

04.
A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta e proporcional às circunstâncias do caso, sendo possível seu redimensionamento quando não observadas as balizas legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, §8º; CPP, arts. 244 e 564, IV; CP, arts. 33, §2º, "a", 44 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.06.2024;

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016;
B

STF,
RExt
608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.02.2025;
B
STJ, AgRg no HC 986.021/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.05.2025;

STJ, REsp 2.177.410/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIQUI DE SOUSA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de
0
7 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprida
em regime
inicial
fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(ID 84624567).

No recurso de apelação (ID 13459426), a defesa
requer, preliminarmente, a declaração de nulidade dos atos processuais
, com fundamento no art. 564, IV, do CPP
, a partir da apreensão das substâncias entorpecentes, efetuada pela guarda municipal de Parauapebas,
alegando que o referido órgão de segurança atuou fora dos limites impostos
pela lei
e em desacordo com a Constituição Federal.

Alega, nesse sentido, que a abordagem realizada no apelante, não se relacionava com a finalidade da corporação. Registra, que guardas municipais apenas avistaram o recorrente andando de forma de que consideraram como “atitude suspeita”, atuando assim, de forma ostensiva, típica da polícia militar, o que, entende a defesa torna ilegal a prisão, razões pelas quais a sentença deve ser reformada, sendo o apelante absolvido de todas as acusações.

No
mérito
,
a defesa pugna pela absolvição do apelante
com fulcro no art. 386, VII, do CPP
, question
ando na espécie
a validade do laudo toxicológico provisório, afirmando que a materialidade do crime só pode ser comprovada com laudo definitivo,
que, de acordo com a defensoria pública não foi juntado aos autos processuais.

A defesa também requereu
a reforma da pena-base, para que a pena possa ser fixada no mínimo legal, alegando que o juízo
a quo
utilizou elementos não fundamentados, como maus antecedentes e personalidade do agente, para elevar a pena acima do que determina a pena prevista no art. 33, da Lei de Drogas.

Por fim, pleiteia pela
aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei
n.° 11.343/06
.

Em contrarrazões (ID 13459431), o Ministério Público
, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (ID n.°
14508556
), opinou pelo conhecimento do recurso interposto

e

no mérito,
por seu parcial provimento, a fim de que a pena-base seja redimensionada.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
.

A defesa, em sede preliminar, sustenta a nulidade dos atos processuais com fulcro no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando ilegalidade na apreensão das substâncias entorpecentes realizada por agentes da Guarda Municipal de Parauapebas. Argumenta que a corporação atuou fora de sua
competência legal
e
constitucional
, ao realizar abordagem de natureza ostensiva com base em mera "atitude suspeita", conduta que, segundo a tese defensiva, seria própria da Polícia Militar. Alega
,
que não havia
situação de flagrante que justificasse a intervenção da guarda

e por consequência a busca pessoal
, tampouco qualquer elemento que vinculasse a ação à função de proteção de bens, serviços e instalações do município, o que, em seu entender, torna viciados os atos subsequentes, inclusive a prisão em flagrante, motivo
s
pelo
s
qua
is
requer a absolvição do apelante.

Acerca da imputação em desfavor do apela
nte
, narra a exordial acusatória (ID 13459384), em síntese:

“
Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no
dia
19/06/2022, por volta de 17h30min, a guarda municipal estava em

ronda pelo bairro Bela Vista, precisamente na Rua Augusto Meire, quando

avistaram um nacional posteriormente identificado como MAIQUI DE SOUSA

SILVA
, alcunha "menor revoltado”,
que ao ver a guarnição, de imediato,

se de
s
fez de uma sacola plástica
.

Durante a abordagem, foi encontrado em posse do mesmo uma

pochete
contendo 16 (dezesseis) embalagens plásticas de maconha,

pesando aproximadamente 32,7g, 01 (uma) embalagem plástica contendo

crack, pesando aproximadamente 21,5g, além de um pedaço de insulfilme
e uma balança de precisão
.

Na sacola plástica que teria sido descartada havia
03 (três)

rádios comunicadores de marca “balfeng” e 02 (duas) bases de

carregadores
.

O denunciado é conhecido da
polícia por praticar diversos

crimes, e atualmente é apontado como “Disciplina” da organização

criminosa
denominada
PCC
.

Posteriormente o denunciado foi encaminhado a unidade policial.

Na delegacia, MAIQUI DE SOUSA SILVA
, declarou que os

entorpecentes pertenciam ao pessoal que residia no imóvel que estava

na frente no momento da abordagem, afirmando não saber os nomes,

alegando ser somente usuário.

Afirmou saber que a maconha é comercializada por R$ 10,00 (dez
reais) e que nega a propriedade dos rádios”.

São os fatos.

No entanto, a preliminar arguida não merece ser acolhida.

Explico.

Em primeiro lugar, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido, em recentes decisões sobre a matéria, a legitimidade da atuação das guardas municipais no enfrentamento
crescente
da criminalidade urbana. Entende-se que esses agentes possuem competência legal e constitucional para realizar abordagens de suspeitos envolvidos em crimes em geral, inclusive no tráfico de drogas, desde que
presentes fundadas
razões que justifiquem a intervenção
e própria busca pessoal,
ex vi
do art. 244, do CPP
. Assim, a atuação da guarda municipal não se restringe
, como outrora,
apenas à proteção de bens, serviços e instalações do município, mas se estende à preservação da ordem pública, o que se verifica no caso em exame.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que é legítima a atuação das guardas municipais no combate às diversas práticas criminosas ou infracionais. Reconhece-se, ainda, a regularidade das prisões em flagrante e das apreensões de materiais e objetos utilizados na prática delitiva, sendo igualmente autorizada a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Assim, a atividade desempenhada pela guarda municipal mostra-se essencial não apenas para a proteção da coletividade, mas também para a cooperação com os demais órgãos integrantes do sistema de segurança pública.

Nesse sentido:

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE.
INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”
. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.
7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso
da guarda civil
, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
Precedentes. 9.
Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.
10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. IV. DISPOSITIVO 11.
Agravo regimental a que se nega provimento.
_________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (RE 1468558 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 02-12-
2024 PUBLIC
03-12-2024)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO IMPROVIDO
.

I. Caso em
exame

1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a nulidade das provas obtidas por atuação da Guarda Civil Municipal em abordagem de suspeito de tráfico de drogas.

2. A Guarda Municipal, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, abordou o agravante após este empreender fuga ao avistar a viatura, resultando na apreensão de drogas.
II. Questão em
discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda Municipal, ao realizar busca pessoal em situação de fuga em região conhecida pelo tráfico de drogas, configura desvio de finalidade e se as provas obtidas são ilícitas.

III. Razões de
decidir

4
.
A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas, quando a ação se mostra necessária para a segurança pública. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento
.

6. A atuação da Guarda Municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e
tese

7
. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 2.

A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 129, VII; CR, art. 144, § 8
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 2.177.410/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025; STF,
RExt

608.588 ,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/2/2025.

(AgRg no HC n. 988.588/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Em segundo lugar, a dinâmica em que ocorreram os fatos criminosos, demonstram, claramente, que a busca pessoal efetuada no apelante
pelos
guardas
municipais,
Ma
x
Douglas Cavalcante Martins, Flávio Rodrigues Fonseca e Anderson Luís Alves da Silva
era necessária, pois havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse cometendo algum tipo de delito, tendo os agentes municipais cumprido rigorosamente o que dispõe o art. 244
1
, do CPP, ante a reação do acusado
.

De acordo com os agentes municipais de segurança, estes narraram em juízo, conforme consignado no bojo da r. sentença (ID 13459414), que realizavam rondas as proximidades de uma escola, quando visualizaram o acusado, que ao perceber a presença da guarnição, acabou por jogar uma sacola no chão
e ainda tentou entrar em um
sítio
localizado próximo ao local em que foi preso em flagrante delito
.

C
onforme relatado pelos guardas municipais,
dentro da sacola, foram encontrados

03 (três)
rádios comunicadores, um carregador e mais uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado na pesagem de entorpecentes.

Registraram os guardas municipais, que
o acusado foi interceptado e
durante a revista pessoal, apreenderam com o apelante substâncias entorpecentes, em várias quantidades de natureza diversa (“maconha” e “cocaína”),
escondidas dentro de pochete que o recorrente trazia consigo
, neste caso,
16 (dezesseis) petecas de “maconha”, pesando 32,7g (trinta e duas gramas e sete miligramas), mais, uma embalagem de “crack”, pesando 21,5g (vinte e uma gramas e cinco miligramas)
.

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “transportar”, “trazer consigo”,

drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial, sendo, portanto, lícitas as provas materiais acostadas aos autos, razões pelas quais, descabe o acolhimento da nulidade arguida pela defesa.

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar arguida
.

0
2
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

0
3
–
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o laudo toxicológico provisório não é suficiente para comprovar a materialidade do delito. Sustenta que apenas o laudo definitivo possui aptidão para esse fim e que, no caso concreto, tal documento não foi acostado aos autos, conforme alega a Defensoria Pública.

Por certo, analisando os
elementos probatórios carreados aos
autos e a dinâmica dos fatos, entendo que a
pleito absolutório não merece

guar
ida.

No caso concreto,
como já demonstrado alhures, não existem dúvidas quanto a autoria criminosa, visto que o apelante Maiqui de Sousa Silva, foi preso em flagrante delito por guardas municipais do munícipio de Parauapebas, “transportando”, “trazendo consigo”, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com lei, sendo com ele encontradas substâncias entorpecentes de natureza diversa, “maconha” e “cocaína”, respetivamente, bem como, outros materiais usados no crime, como uma balança de precisão e ainda, conforme bem relatado na denúncia outros instrumentos, como rádios comunicadores e bases de carregamento, pois o apelante,
é apontado como integrante de facção criminosa com atuação nacional, ocupando a posição de “disciplina”, sendo aquele que executa os “castigos” e as “ordens”, proferidas pelo comando da organização.

Da mesma forma, resta comprovada a materialidade criminosa e, diferentemente do que afirma a defesa, além do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 13459359), e ainda do laudo de constatação provisória de substâncias entorpecentes (ID 13459380), foi juntado aos autos da ação penal
o laudo
de perícia de análise de droga de abuso definitivo
(ID 13459428), que comprovou em definitivo que as substâncias apreendidas com o apelante
, neste caso, tratavam-se, de fato, de Benzoilmetilecgonina (“cocaína”) e
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como “maconha”.

As provas materiais e testemunhais constantes dos autos demonstram de forma segura que o acusado trazia consigo substância entorpecente sem autorização legal, razão pela qual não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

0
4
–
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa pleiteia, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a sentença majorou a reprimenda com fundamento em aspectos não devidamente motivados, como antecedentes e personalidade do réu. Requer, por fim, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Vejamos, na parte que interessa, os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena em razão da prática do crime de tráfico de drogas (ID 13459414, p. 161/162):

“
O acusado é
reincidente
; A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não
podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado;
A
personalidade
do agente

é voltada ao cometimento de crimes
,
tendo em vista que não é um fato isolado em sua vida
; Não

cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico

atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao

réu;
Os motivos
determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes
; As

circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as
consequências
do crime concorrem

para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios

à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade da

substância entorpecente, entendo como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 7

(sete) anos de reclusão e multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato”.

Na espécie, avaliando os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base, entendo que
, neste ponto,
assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos parâmetros fixados pelo juízo singular, é certo que a
dosimetria
da pena deve observar estritamente os limites previstos na legislação penal
(CP, art. 59),
cabendo ao magistrado, com base no livre convencimento motivado, definir a sanção a ser cumprida pelo réu em conformidade com os princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
, bem como com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada das decisões judiciais.

No caso em exame, contudo, verifica-se que os fundamentos utilizados para valorar negativamente
os vetores que tratam da

personalidade
, os
motivos
e as
consequências
do crime,
são vagos e genéricos, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em patamar mais justo e adequado às peculiaridades da causa.

Assim, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, no art. 42 da Lei de Drogas e observando o princípio do
non reformatio in pejus
, verifico a presença de
apenas uma
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
—

antecedentes criminais
—
mencionada pelo magistrado de 1° grau,

fato este comprovado, após consulta no sistema PJE,
sendo, portanto, o acusado reincidente,
em que se constatou a
existência de
trânsito em julgado
do processo criminal n.° 0004266-81.2019.8.14.0104,
em que o ora apelante foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática docrime previsto noart. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
.

Diante disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
para
o referido
vetor negativo, resultando
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho
a pena
na fase intermediária em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, como bem quer a defesa, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que o réu é comprovadamente reincidente, conforme bem fundamentado alhures, circunstância que, portanto, inviabiliza o reconhecimento e aplicação da aludida minorante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Tratando-se de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. Embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, como a reincidência do agravante e a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade de droga apreendida - 4 "tijolos" com 4kg de maconha e 1 "pedra" com 533,91g de crack), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 986.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)
.

Por todos esses motivos, redimensiono a pena imposta ao apelante

Maqui de Sousa Silva
, fixando-a definitivamente em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e mais

o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial
fechado
, por ser o réu reincidente, aplica-se à espécie o regime prisional mais gravoso, nos termos dispostos no art. 33, §2°,
“a”, do CP.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Ante o exposto,
acompanhando
o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
MAIQUI DE SOUSA SILVA
, fixando-a definitivamente
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e mais

o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial
fechado
,
nos termos da fundamentação.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025